Tribunal: TJES
Processo: 5011053-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011053-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ELVIRA RASFASKI JADJISKI e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. APLICABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.331/RJ. PERDA DE VOO OCASIONADA PELA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR PARTE PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011053-52.2023.8.08.0012

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: ELVIRA RASFASKI JADJISKI, ANDREA JADJISKI DOS SANTOS e MARIA APARECIDA JARDIRSKY FREIRE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessária a aplicação da Convenção de Montreal e Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
b)
que o motivo do ajuizamento da presente demanda foi uma breve demora no fornecimento de cadeira de rodas à Recorrida;
c)
que não houve abalo moral que ensejasse na indenização pretendida;
d)
que a recorrente providenciou sua realização em um voo alternativo, alimentação, hospedagem e translado;
e)
que a comprovação do dano causado compete à recorrida;
f)
que a convenção de Montreal não traz a possibilidade de indenização por dano moral e que caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviços da ré, bem como há o dever de indenizar as autoras por danos morais e materiais.

Alega a parte autora que adquiriu passagens de avião para que a autora Elvira Rasfascki Jadjiski fosse visitar sua filha Andrea Jadjiski dos Santos nos Estados Unidos. Sustenta que como é idosa, com mais de 82 anos, é necessário a utilização de cadeiras de rodas para se deslocar dentro do aeroporto.

A passagem foi adquirida pela terceira autora, Maria Aparecida Jadjiski, tendo como trajeto Vitória a São Paulo, decolando no dia 26/05/2023 às 20h e chegando no mesmo dia às 21:35h e São Paulo a Boston, decolando às 22h do dia 27/05/2023 com previsão de chegada às 07:30h do dia 27/05/2023, sendo a passagem adquirida na classe executiva, com direito à sala VIP.

Aduz que foi solicitado cadeiras de rodas para locomoção nos aeroportos, visto que possuem grande extensão e pela idade da autora demoraria muito.

Sustenta que o primeiro trecho da viagem ocorreu de forma tranquila. Todavia, ao chegar em Guarulhos a primeira autora foi informada que deveria permanecer sentada no avião aguardando a cadeira de rodas, que não estava sendo entregue devido ao elevado número de pessoas necessitando e não havia cadeiras suficientes para todos os passageiros que haviam solicitado o serviço.

Alega que tal fato impossibilitou à autora de embarcar, visto que quando chegou no portão de embarque, esse já havia se encerrado. Por volta de 23h do dia 26/05/2023 a primeira autora foi informada que não haveria mais voos para Boston naquela noite, onde foi informado que a companhia forneceria um hotel para hospedagem da autora.

Embora tenha fornecido o hotel, alega que teve de esperar por horas até que a empresa indicasse o hotel que deveria ir.

Apenas no dia 27/05/2023 os funcionários buscaram a autora no hotel, e informaram que ela seria realocada para um voo para Miami de lá para Boston e que caso a autora não aceitasse, apenas poderia embarcar no dia 29/05/2023, pelo qual a autora aceitou.

Sustenta ainda que a primeira autora passou por situações de muita tensão na imigração do aeroporto em Miami e que por conta de não saber a língua, teve atraso e perdeu o voo para Boston, de modo que teve que pernoitar no aeroporto em Miami.

Que por conta da situação, a segunda autora, Andrea, conseguiu contratar uma amiga cuidadora por 300,00 dólares para acompanhar a primeira autora até o embarque.

Sustenta que no dia a segunda autora foi informada que a viagem para Boston seria realizada pela companhia Delta, e que não havia passagem para a primeira autora, de modo que teve que pagar 421,56 dólares.

Que o embarque apenas se deu no dia 30/05/2023 às 14:25.

Em sede de contestação a parte ré arguiu a ausência de falha na prestação de serviço, bem como que o mero inadimplemento contratual não gera dever de indenizar.

A sentença extinguiu o processo em face da autora Maria Aparecida Jadjiski Freire e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em face as demais autoras, condenando a ré a indenizar à autora Andrea a importância de R$3.600,58, e a indenizar a autora Elvira em R$10.000,00 pelos danos morais.

Inicialmente, tenho que não há que se falar em incidência das Convenções de Montreal e de Varsóvia no presente caso, pois, apesar do voo ser internacional, o mérito processual cinge-se apenas quanto a possibilidade de indenização por danos morais e materiais decorrentes da perda de voo supostamente ocasionado pela recorrente, de modo que o presente feito não se encaixa na tese fixada pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, no qual o Ilustres Ministro Relator fixou a tese de que aos processos nos quais se discuta dano material oriundo de extravio de bagagem em voo internacional, as convenções internacionais têm prevalência em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, afastando ainda nesse último caso a responsabilidade por danos morais ante a ausência de previsão legal.

Portanto, mantenho o posicionamento de que o caso deve ser analisado sobre o prisma da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor garante aos seus tutelados a proteção aos direitos de personalidade, sociais e individuais, os quais são elencados no art. 6º, I.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

No caso em questão, é incontroverso que houve falha na prestação de serviço que ensejou a perda do voo de São Paulo a Boston no dia 26/05/2023.

Embora não haja nos autos comprovante de que o voo foi perdido pelo atraso no fornecimento da cadeira de rodas, tenho que a recorrente nao se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço em tempo hábil. Outrossim, o fato de que a ré forneceu duas trocas de voo à autora, reforça a tese autoral de que ela deu causa à perda do voo.

Assim, o não fornecimento da cadeira de rodas em tempo hábil, foi o fato gerador de todo o transtorno suportado pelas autoras, pelo qual uma viagem que deveria ter acabado no dia 27/05/2023 prolongou-se até o dia 30/05/2023.

Desse modo, não há como a recorrente alegar que não houve dano causado à recorrida, traduzindo os danos suportados pela autora como mero dissabor, eis que o atraso de quase dois dias de uma viagem gera transtorno e cansaço psicológico, principalmente quando considerado que a parte autora é uma pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade.

Assim, com relação a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que, conforme fundamentação acima, restou comprovado os danos sofridos pela parte autora, bem como que esse adveio de ato lesivo da ré, deve a parte recorrente deverá indenizar a autora pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)